Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. BEM NÃO LOCALIZADO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO. PARTE/ADVOGADO. DESNECESSÁRIA.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
3. Ausente citação válida e não promovidas pela parte às diligências determinadas pelo juízo é correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de interesse de agir e de citação, pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Desnecessária a intimação pessoal da parte ou de seu advogado, para que promova o regular prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois a extinção do processo por ausência de interesse processual e/ou de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige.
5. Recurso conhecido e improvido.